Tribunal: STF
Processo: MS 21360
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-03-12
Data de publicação: 1992-03-12

Ementa:
AMPLA DEFESA - PARLAMENTAR - PERDA DE MANDATO -
REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO NO ÂMBITO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS OU DO
SENADO FEDERAL - SUSTENTAÇÃO DA TRIBUNA. A EXPRESSAO "AMPLA DEFESA"
CONTIDA NO PAR. 2. DO ARTIGO 55 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO ENCERRA,
NECESSARIAMENTE, A REPRESENTAÇÃO DO PARLAMENTAR POR PROFISSIONAL DA
ADVOCACIA, A PONTO DE IMPOR, A QUALQUER DAS CASAS DO LEGISLATIVO, A
ADMISSAO DESTE NA TRIBUNA. O PROCESSO DE PERDA DE MANDATO NÃO E
ADMINISTRATIVO, NEM JUDICIAL, MAS POLÍTICO, SENDO REGIDO POR NORMAS
INTERNA CORPORIS. MESMO NO CAMPO JURISDICIONAL, EM QUE SE TEM O
ADVOGADO COMO INDISPENSAVEL A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA - ARTIGO 133,
CAPITULO III - "DO PODER JUDICIARIO" - DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E
POSSIVEL ENCONTRAR RECURSOS QUE NÃO ENSEJAM A SUSTENTAÇÃO DA TRIBUNA,
SEM QUE, COM ISTO, A NORMA RESTRITIVA POSSA SER TIDA COMO MERECEDORA
DA PECHA DE INCONSTITUCIONAL. TANTO QUANTO POSSIVEL, DEVE SER
PRESERVADA A DISCIPLINA DO FUNCIONAMENTO DOS ÓRGÃOS DOS PODERES DA
UNIÃO, BUSCANDO-SE, DESSA FORMA, A EFICACIA DA CLÁUSULA
CONSTITUCIONAL QUE LHE E INERENTE - DA HARMONIA E INDEPENDÊNCIA. A
SOLUÇÃO EMPRESTADA AO PROCESSO POLÍTICO DE PERDA DE MANDATO NÃO
OBSTACULIZA O ACESSO AO JUDICIARIO, CUJA ATUAÇÃO SE FAZ, SOB O ANGULO
DA LEGALIDADE, COM A INESTIMAVEL COLABORAÇÃO DO PROFISSIONAL DA
ADVOCACIA.